Tribunal: STF
Processo: ARE 1344940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRIME PRATICADO PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSAS ENTRE FAMILIARES E AFINS (IRMÃO E CUNHADA) ATRAVÉS DE E REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. OFENSAS À HONRA PESSOAL ATRAVÉS DE MENSAGEM DE TEXTO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). RESTOU CONFIGURADA A ATITUDE DA RÉ EM QUERER DENEGRIR A IMAGEM DOS AUTORES ATRAVÉS DE ATO VOLUNTÁRIO E DOLOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA PRODUZIR CONVENCIMENTO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DOS FATOS. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem observado pelo d. juiz sentenciante: “(…) A Constituição Federal, nos incisos IV e IX, do art. 5º, garantem a livre manifestação do pensamento e a expressão da atividade de comunicação. No entanto, tal liberdade não pode ser exercida de modo a vilipendiar a outrem, através de publicações depreciativas e vexatórias. Desta forma, tais condutas devem ter como limite o direito a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, nos termos da própria constituição, no inciso X, do seu art. 5º. Portanto, evidencia-se que o direito à liberdade de expressão, apesar de sua extrema relevância, não pode ser considerado absoluto. Não é aceitável a utilização da internet como meio para atacar desafetos com palavras de baixo calão e divulgação de fatos inexistentes (...)”.



    No presente caso, a demandada alega ser vítima de um perfil falso criado pela primeira demandante, todavia, tal fato não restou comprovado nos autos. Isso porque o que se espera das pessoas que tem suas contas clonadas nas redes sociais é a imediata comunicação às autoridades competentes para que a mesma seja excluída do mundo digital e, consequentemente, e se possível, obter informações quanto à autoria do fato delituoso, o que não ocorreu. Pelo contrário, não há qualquer indício de que a recorrente tenha agido para verificar o falso perfil criado em seu nome, com ofensas a terceiros usando palavras de baixo calão. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente